Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0706807-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO BRANDÃO GONÇALVES RECORRIDO: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É ineficaz a notificação editalícia do devedor fiduciante quando o credor fiduciário tiver meios comprovados de promover sua notificação pessoal. 2. Não é válida a constituição em mora do devedor fiduciante por dívida previamente levada à Juízo para discussão. 3. A consolidação irregular da propriedade de bem alienado fiduciariamente, por equívoco de procedimento, constitui falha na prestação do serviço. 4. A falha na prestação do serviço oferecido ao consumidor configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. 5. Havendo condenação em pagamento, sobre tal valor incidirão os honorários de sucumbência (art. 85, § 2o, CPC). 6. Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido O recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, sustentando que os honorários de sucumbência sejam arbitrados considerando o pedido central do processo e não sobre o valor da condenação por danos morais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025